Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AVÓ POR AFINIDADE. ART. 1595, PARÁGRAFO PRIMEIRO, CC. ADOÇÃO DE NETA POR AVÓS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42, § 1o, ECA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO NOME DA GENITORA. SEARA ADMINISTRATIVA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ART. 110. PEDIDO DE SUPRESSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A filiação socioafetiva, que encontra alicerce no art. 227, § 6o da Constituição/88, abarca não apenas a adoção em si considerada, como também parentescos de origens diversas, conforme sinalizado pelo art. 1.593 do CC/02, além daqueles decorrentes da consaguinidade decorrente da ordem natural, de forma a contemplar a socioafetividade surgida como elemento da ordem cultural.
2. O Código Civil, em seu art. 1.593, reconhece a possibilidade de parentesco, e, por óbvio, de filiação, decorrente de outros critérios, resguardando a possibilidade de uma origem socioafetiva.
3. A maternidade socioafetiva constitui espécie de parentesco civil fundado na posse do estado de filho e seu reconhecimento jurídico decorre da relação jurídica de afeto, nos casos em que, a par de inexistente qualquer vinculação biológica, há a assunção da posição de mãe em relação ao filho afetivo, estabelecendo-se vínculo mediante assunção afetiva e social.
4. Nos termos do art. 1595, § 1o do CC “Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade”, limitando o referido vínculo aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, conforme estabelece o §1o. 4.1. E o § 1o do art. 42, do ECA dispõe que “Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando” e a referida limitação aplica-se às adoções de pessoas maiores de idade conforme disposto no art. 1.619 do CC. 4.2. Na hipótese, avó paterna pretende a declaração de maternidade socioafetiva da primeira autora. Embora não seja sua ascendente biológica, é casada com o avô paterno da autora e, por isto, considerada avó afetiva nos termos do art. 1.595, §1o do CC.
5. A Lei de Registros Públicos, 6015 de 1973, estabelece no art. 110 que a retificação de erro de constatação imediata é efetuada pelo próprio oficial no Cartório de Registro Civil, de ofício ou a requerimento, independentemente de prévia autorização judicial.
6. Hipótese em que a alegação de omissão quanto ao pedido de correção do erro material referente ao nome da genitora da requerente enseja a interposição dos embargos de declaração, haja vista que, embora o nome possa ser retificado em sede administrativa, tal ponto não foi analisado em sentença, razão de dever ser afastada a condenação ao pagamento de multa por caráter procrastinatório dos embargos de declaração.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.